Tribunal: TJMT
Processo: 1005428-78.2016.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005428-78.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Diárias e Outras Indenizações]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO - CNPJ: 15.007.842/0001-42 (APELANTE), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO), PROCURADORIA-GERAL DO MUNICIPIO DE CUIABÁ (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO - CNPJ: 15.007.842/0001-42 (APELADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – ENTIDADE SINDICAL – CONTRATOS TEMPORÁRIOS – DIREITO AO FGTS – 13º SALÁRIO E FÉRIAS – JULGAMENTO ANTECIPADO – IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVAS – SENTENÇA ANULADA – RECURSO DE APELAÇAO DA PARTE AUTORA PROVIDO – REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ PREJUDICADOS.

Ante a existência de fundadas controvérsias fáticas que, em princípio e em tese, podem ser dirimidas com a instrução processual, não se afigura possível o julgamento antecipado do mérito.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Remessa Necessária e Recursos de Apelação Cível, interpostos contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos da
Ação Declaratória C/C Indenização por Danos Materiais
, ajuizada pelo Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público de Mato Grosso – SINTEP/MT em face do município, sede da mesma comarca, julgou procedente o pedido inicial, declarou a nulidade da contratação temporária e condenou a municipalidade ao pagamento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), das férias acrescidas de 1/3 e do 13º salário, respeitada a prescrição quinquenal.

O Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público de Mato Grosso – SINTEP/MT, recorre sob o argumento de que há necessidade de produção de prova documental, indispensável para a comprovação da nulidade do contrato temporário, apesar de o juízo
a quo
ter optado pelo julgamento antecipado da lide, por entender que a questão é somente de direito.

Afirma que a ausência de oportunidade à parte Recorrente, para produção de provas durante a instrução, caracteriza cerceamento de defesa.

Por sua vez, o Município de Cuiabá, recorre, impugnando a gratuidade da justiça deferida ao Sindicato, aventando as preliminares de inépcia da inicial, inadequação da via eleita e carência da ação, a prejudicial de mérito de prescrição quinquenal e ausência de qualquer demonstração de quais seriam as diferenças devidas, bem como quais parcelas não teriam sido pagas.

Assevera que não há nos autos, documentos que comprovem a individualização dos contratos que teriam sido prorrogados e que, os prazos teriam extrapolado os limites legais.

Assegura que as fichas financeiras apresentadas não indicam o período total de prestação de serviço e nem a ocorrência de prorrogação dos contratos, alegando ainda, que a relação dos servidores acostada à inicial, está desconexa, em relação aos anos de 2011, 2012 e 2013.

Afirma que o Sindicato não junta qualquer elemento de
prova para demonstrar sua hipossuficiência financeira, razão pela qual, deve ser revogada a assistência judiciária gratuita.

Contrarrazões apresentadas, pugnando pelo desprovimento dos recursos, respectivamente (id. 180702303 e 180702304).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio da manifestação da lavra do Dr. Paulo Ferreira Rocha, afirmou a inexistência de interesse pública capaz de legitimar a intervenção ministerial (id. 181596685).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como explicitado no relatório, cuida-se de Remessa Necessária e Recursos de Apelação Cível, interpostos contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos da
Ação Declaratória C/C Indenização por Danos Materiais
, ajuizada pelo Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público de Mato Grosso – SINTEP/MT em face do município, sede da mesma comarca, julgou procedente o pedido inicial, declarou a nulidade da contratação temporária e condenou a municipalidade ao pagamento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), das férias acrescidas de 1/3 e do 13º salário, respeitada a prescrição quinquenal.

Colhe-se dos autos que o Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público de Mato Grosso – SINTEP/MT, representando vinte servidores, ajuizou a sobredita ação em face do Município de Cuiabá, visando à declaração de nulidade dos contratos temporários, bem como ao pagamento de Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), férias remuneradas, acrescidas de 1/3, e 13º salário.

Após a apresentação da contestação, intempestivamente (certidão de id. 67625968), o Juízo de origem, declarou a revelia do Município e determinou a intimação de ambas as partes para que, caso quisessem, especificassem as provas que pretendessem produzir (despacho de id. 67625970).

Ao manifestar-se, a parte autora requereu a intimação do Município, para que informasse
os períodos dos contratos temporários dos servidores descritos no item 15 da Inicial, bem como os valores que foram recebidos pelos mesmos e a natureza jurídica destes valores.

Por sua vez, o Município pugnou pelo reconhecimento da ilegitimidade ativa do SINTEP, configuração de cerceamento de defesa, devido às inúmeras ações já ajuizadas pelo Sindicato, ou, por fim, pugnou pelo julgamento antecipado da lide.

O Magistrado singular, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, por reconhecer a ilegitimidade passiva do Sindicado dos Trabalhadores do Ensino Público de Mato Grosso – SINTEP/MT (sentença de id. 67625980).

Contudo, por ocasião do julgamento do Recurso de Apelação, a sentença foi desconstituída, determinando-se o retorno dos autos, ao juízo de origem, para o prosseguimento do feito (id. 143751187).

Após, o Juízo
a quo
, julgou procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos:

“[...] Posto isso, julgo procedente os pedidos veiculados na preambular, o que faço para declarar a nulidade da contratação temporária, condenando o Requerido ao pagamento do FGTS, das férias acrescidas de 1/3 e 13º salário, respeitando a prescrição quinquenal.

Por último, por se tratar de condenação judicial imposta ao Município de Cuiabá em relação a verba de servidores, o índice dos juros de mora deve ser o da remuneração oficial da Caderneta de Poupança e a correção monetária pelo IPCA-E, conforme Temas 810-STF e 905-STJ, sendo que deve incidir a taxa SELIC após a edição da Emenda Constitucional n. 113/2021.

No que tange aos honorários advocatícios, o artigo 85, §4º do Código de Processo Civil, dispõe que, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual a ser fixado somente ocorrerá quando liquidado o julgado.

Após o decurso do prazo para recurso voluntário, encaminhe-se os autos ao E. Tribunal de Justiça em remessa necessária.”.

Contra esse ato sentencial, recorrem o Município de Cuiabá e o Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público de Mato Grosso, bem como vieram os autos remetidos para remessa necessária.

Por constituir antecedente lógico, em vista de combater todo o ato sentencial, aprecio o Apelo interposto pelo Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público de Mato Grosso.

Do Recurso do Sindicato

Do alegado cerceamento de defesa

Em sede de prejudicial de mérito, o Sindicato sustenta pela ocorrência de cerceamento de defesa, diante do julgamento antecipado do mérito.

E razão lhe assiste.

Com efeito, da análise dos autos, verifica-se que a parte Apelante, intimada para especificar as provas que pretendia produzir, pugnou o seguinte:

“[...] sendo assim requer-se a intimação para a parte Requerida informar se os períodos dos contratos temporários dos servidores descritos no item 15 da Inicial, bem como os valores que foram recebidos pelos mesmos e a natureza jurídica destes valores, se são ou não diferentes daqueles descritos e comprovados na Inicial.”.

Ocorre que o Juízo sentenciante, não apreciou o pedido de produção de prova e julgou antecipadamente, o mérito, entendendo pela procedência dos pedidos sem, contudo, analisar a situação fática dos autos.

A sentença vergastada deve ser anulada, pois entendo incabível o julgamento antecipado do mérito, que implicaria em flagrante ofensa aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, consagrados no artigo 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal.

Sabe-se que o magistrado, como destinatário das provas, detém a prerrogativa de indeferir, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias, conforme consta do parágrafo único, do artigo 370, do Código de Processo Civil, nos casos em que o julgamento antecipado do mérito nos termos do artigo 355, inciso I, do aludido diploma processual, pressupõe que a questão de mérito seja unicamente de direito ou, sendo de direito e de fato, não haja necessidade de produzir outras provas, além daquelas já carreadas aos autos.

Conforme preconiza Fredie Didier Júnior, por se caracterizar como uma forma de abreviamento do processo, deverá ocorrer, quando o Magistrado reconhece a ausência de necessidade de novas provas. Confira:

[...] O julgamento antecipado é uma decisão de mérito, fundada em cognição exauriente, proferida após a fase de saneamento do processo,
em que o magistrado reconhece a desnecessidade de produção de mais provas
em audiência de instrução e julgamento (provas orais, perícia e inspeção judicial). "O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução do mérito", diz o caput do art. 355 do CPC.

O juiz, no caso, entende ser possível proferir decisão de mérito apenas com base na prova documental produzida pelas partes. O julgamento antecipado do mérito é, por isso, uma técnica de abreviamento do processo 7. É manifestação do princípio da adaptabilidade do procedimento (ver capítulo sobre as normas fundamentais do processo civil), pois o magistrado, diante de peculiaridades da causa, encurta o procedimento, dispensando a realização de toda uma fase do processo.
É bom frisar que o adjetivo "antecipado" se justifica exatamente pelo fato de o procedimento ter sido abreviado, tendo em vistas particularidades do caso concreto
. [...] (Didier Jr., Fredie, Curso de direito processual civil: introdução ao direito processual civil, parte geral e processo de conhecimento / Fredie Didier Jr. - 21. ed. - Salvador: Ed. Jus Podivm, 2019). Negritei.

Ademais, José Miguel Garcia Medina, com base no entendimento do Superior Tribunal de Justiça, leciona que "havendo necessidade de produção de provas, não se admite o julgamento imediato da lide", ocorrendo, em tal hipótese, "cerceamento de defesa, devendo ser decretada a nulidade da sentença." (Novo Código de Processo Civil comentado. 4a edição. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016. Página 627).

No caso concreto, existem sérias controvérsias fáticas, derivadas do que foi alegado na inicial, já que, pelos documentos, carreados aos autos, não é possível concluir que todos os trabalhadores, ora representados pelo sindicato, de fato, mantiveram vínculo contratual temporário, irregularmente, ou seja, em desconformidade com a legislação.

Dessarte, forçoso concluir pela necessidade de apresentação de todos os documentos relativos aos trabalhadores representados, a fim de se apurar, individualmente, quais deles, em razão das circunstâncias ilegais, teriam, por fim, direito as verbas pleiteadas na inicial.

Chama a atenção nesse particular que o magistrado entende “comprovado o desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão das sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações, bem como, ausência de comprovação de pagamento das verbas rescisória, os substituídos fazem jus ao recebimento dessas verbas, , a ser apurado em liquidação de sentença, observando-se o prazo prescricional.”.

Em outras palavras, afirma a comprovação dos fatos sem que estejam demonstrados e sem apreciar o pedido da parte Autora, quanto às informações solicitadas, até porque se trata de contratos, que o Sindicato não tem acesso.

Em outras palavras, na hipótese, a apresentação de prova documental é relevante para o deslinde da lide, a fim de se apurar o direito de cada representado.

Corroborando o exposto, confira o entendimento jurisprudencial,
mutatis mutandis
:

CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. ANISTIA ADMINISTRATIVA. REVISÃO DA REPARAÇÃO ECONÔMICA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE (ART. 355, I, CPC). IMPOSSIBILIDADE. OPORTUNIDADE DE ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS. NECESSIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA (ART. 5º, LV, DA CF/88). NULIDADE DA SENTENÇA. 1.
Nos termos do art. 355, I, do CPC, poderá ocorrer o julgamento antecipado da lide quando não houver necessidade de produção de outras provas
. 2. No caso em tela postula a autora, ora apelante, a revisão da prestação mensal, permanente e continuada concedida pela Comissão de Anistia do Ministério da Justiça ao seu falecido esposo, para que passe a receber remuneração com base no valor que o anistiado político receberia se estivesse na ativa. Desta forma, para o deslinde da questão, requereu a produção de prova documental e diligência junto à ECT, para que apresente a evolução salarial/funcional do autor, "como se na ativa estivesse", devidamente atualizada, mostrando-se fundamental que seja dada oportunidade à parte autora para que especifique as provas que pretende produzir, além das já existentes, para comprovação do alegado. 3.
O requisito para aplicação do artigo 355 do CPC é o feito estar bem instruído, de modo que se revela prematuro o julgamento imediato quando há insuficiência probatória, situação que pressupõe a observância do artigo 373 do CPC para o julgamento, sob pena de caracterização do cerceamento de defes
a. 4. A prolação de sentença pelo Juízo monocrático de forma imediata, sem oportunizar à parte autora a especificação de provas, feriu o seu direito à instrução do processo e violou os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LV, da CF/88), encontrando-se, portanto, eivada de nulidade absoluta. 5. Apelação da parte autora provida para anular a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para prosseguimento do feito, oportunizando-se a especificação e a produção de provas. (TRF-1. RAC: 00365366820164013400. Órgão Julgador: Primeira Turma. Relator: Desembargador Federal Carlos Augusto Pires Brandão. Julgamento: 13/02/2019. Publicação: 13/03/2019). Negritei.

Dessarte, a sentença deve ser anulada uma vez que, diante da controvérsia fática referida, incabível o julgamento antecipado do mérito, sem a produção da prova documental requestada pela parte Apelante.

Por fim, ante o provimento do Apelo da parte Autora, determinando-se a nulidade da sentença, julgo prejudicados a Remessa Necessária e o Recurso de Apelação interposto pelo Município de Cuiabá.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível interposto pelo Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público de Mato Grosso – SINTEP/MT, para acolher a prejudicial de cerceamento de defesa, anular a sentença objurgada e, consequentemente, determinar o retorno dos autos para regular saneamento e organização do processo, com a produção da prova requerida pela parte Autora.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como explicitado no relatório, cuida-se de Remessa Necessária e Recursos de Apelação Cível, interpostos contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos da
Ação Declaratória C/C Indenização por Danos Materiais
, ajuizada pelo Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público de Mato Grosso – SINTEP/MT em face do município, sede da mesma comarca, julgou procedente o pedido inicial, declarou a nulidade da contratação temporária e condenou a municipalidade ao pagamento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), das férias acrescidas de 1/3 e do 13º salário, respeitada a prescrição quinquenal.

Colhe-se dos autos que o Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público de Mato Grosso – SINTEP/MT, representando vinte servidores, ajuizou a sobredita ação em face do Município de Cuiabá, visando à declaração de nulidade dos contratos temporários, bem como ao pagamento de Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), férias remuneradas, acrescidas de 1/3, e 13º salário.

Após a apresentação da contestação, intempestivamente (certidão de id. 67625968), o Juízo de origem, declarou a revelia do Município e determinou a intimação de ambas as partes para que, caso quisessem, especificassem as provas que pretendessem produzir (despacho de id. 67625970).

Ao manifestar-se, a parte autora requereu a intimação do Município, para que informasse
os períodos dos contratos temporários dos servidores descritos no item 15 da Inicial, bem como os valores que foram recebidos pelos mesmos e a natureza jurídica destes valores.

Por sua vez, o Município pugnou pelo reconhecimento da ilegitimidade ativa do SINTEP, configuração de cerceamento de defesa, devido às inúmeras ações já ajuizadas pelo Sindicato, ou, por fim, pugnou pelo julgamento antecipado da lide.

O Magistrado singular, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, por reconhecer a ilegitimidade passiva do Sindicado dos Trabalhadores do Ensino Público de Mato Grosso – SINTEP/MT (sentença de id. 67625980).

Contudo, por ocasião do julgamento do Recurso de Apelação, a sentença foi desconstituída, determinando-se o retorno dos autos, ao juízo de origem, para o prosseguimento do feito (id. 143751187).

Após, o Juízo
a quo
, julgou procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos:

“[...] Posto isso, julgo procedente os pedidos veiculados na preambular, o que faço para declarar a nulidade da contratação temporária, condenando o Requerido ao pagamento do FGTS, das férias acrescidas de 1/3 e 13º salário, respeitando a prescrição quinquenal.

Por último, por se tratar de condenação judicial imposta ao Município de Cuiabá em relação a verba de servidores, o índice dos juros de mora deve ser o da remuneração oficial da Caderneta de Poupança e a correção monetária pelo IPCA-E, conforme Temas 810-STF e 905-STJ, sendo que deve incidir a taxa SELIC após a edição da Emenda Constitucional n. 113/2021.

No que tange aos honorários advocatícios, o artigo 85, §4º do Código de Processo Civil, dispõe que, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual a ser fixado somente ocorrerá quando liquidado o julgado.

Após o decurso do prazo para recurso voluntário, encaminhe-se os autos ao E. Tribunal de Justiça em remessa necessária.”.

Contra esse ato sentencial, recorrem o Município de Cuiabá e o Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público de Mato Grosso, bem como vieram os autos remetidos para remessa necessária.

Por constituir antecedente lógico, em vista de combater todo o ato sentencial, aprecio o Apelo interposto pelo Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público de Mato Grosso.

Do Recurso do Sindicato

Do alegado cerceamento de defesa

Em sede de prejudicial de mérito, o Sindicato sustenta pela ocorrência de cerceamento de defesa, diante do julgamento antecipado do mérito.

E razão lhe assiste.

Com efeito, da análise dos autos, verifica-se que a parte Apelante, intimada para especificar as provas que pretendia produzir, pugnou o seguinte:

“[...] sendo assim requer-se a intimação para a parte Requerida informar se os períodos dos contratos temporários dos servidores descritos no item 15 da Inicial, bem como os valores que foram recebidos pelos mesmos e a natureza jurídica destes valores, se são ou não diferentes daqueles descritos e comprovados na Inicial.”.

Ocorre que o Juízo sentenciante, não apreciou o pedido de produção de prova e julgou antecipadamente, o mérito, entendendo pela procedência dos pedidos sem, contudo, analisar a situação fática dos autos.

A sentença vergastada deve ser anulada, pois entendo incabível o julgamento antecipado do mérito, que implicaria em flagrante ofensa aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, consagrados no artigo 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal.

Sabe-se que o magistrado, como destinatário das provas, detém a prerrogativa de indeferir, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias, conforme consta do parágrafo único, do artigo 370, do Código de Processo Civil, nos casos em que o julgamento antecipado do mérito nos termos do artigo 355, inciso I, do aludido diploma processual, pressupõe que a questão de mérito seja unicamente de direito ou, sendo de direito e de fato, não haja necessidade de produzir outras provas, além daquelas já carreadas aos autos.

Conforme preconiza Fredie Didier Júnior, por se caracterizar como uma forma de abreviamento do processo, deverá ocorrer, quando o Magistrado reconhece a ausência de necessidade de novas provas. Confira:

[...] O julgamento antecipado é uma decisão de mérito, fundada em cognição exauriente, proferida após a fase de saneamento do processo,
em que o magistrado reconhece a desnecessidade de produção de mais provas
em audiência de instrução e julgamento (provas orais, perícia e inspeção judicial). "O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução do mérito", diz o caput do art. 355 do CPC.

O juiz, no caso, entende ser possível proferir decisão de mérito apenas com base na prova documental produzida pelas partes. O julgamento antecipado do mérito é, por isso, uma técnica de abreviamento do processo 7. É manifestação do princípio da adaptabilidade do procedimento (ver capítulo sobre as normas fundamentais do processo civil), pois o magistrado, diante de peculiaridades da causa, encurta o procedimento, dispensando a realização de toda uma fase do processo.
É bom frisar que o adjetivo "antecipado" se justifica exatamente pelo fato de o procedimento ter sido abreviado, tendo em vistas particularidades do caso concreto
. [...] (Didier Jr., Fredie, Curso de direito processual civil: introdução ao direito processual civil, parte geral e processo de conhecimento / Fredie Didier Jr. - 21. ed. - Salvador: Ed. Jus Podivm, 2019). Negritei.

Ademais, José Miguel Garcia Medina, com base no entendimento do Superior Tribunal de Justiça, leciona que "havendo necessidade de produção de provas, não se admite o julgamento imediato da lide", ocorrendo, em tal hipótese, "cerceamento de defesa, devendo ser decretada a nulidade da sentença." (Novo Código de Processo Civil comentado. 4a edição. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016. Página 627).

No caso concreto, existem sérias controvérsias fáticas, derivadas do que foi alegado na inicial, já que, pelos documentos, carreados aos autos, não é possível concluir que todos os trabalhadores, ora representados pelo sindicato, de fato, mantiveram vínculo contratual temporário, irregularmente, ou seja, em desconformidade com a legislação.

Dessarte, forçoso concluir pela necessidade de apresentação de todos os documentos relativos aos trabalhadores representados, a fim de se apurar, individualmente, quais deles, em razão das circunstâncias ilegais, teriam, por fim, direito as verbas pleiteadas na inicial.

Chama a atenção nesse particular que o magistrado entende “comprovado o desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão das sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações, bem como, ausência de comprovação de pagamento das verbas rescisória, os substituídos fazem jus ao recebimento dessas verbas, , a ser apurado em liquidação de sentença, observando-se o prazo prescricional.”.

Em outras palavras, afirma a comprovação dos fatos sem que estejam demonstrados e sem apreciar o pedido da parte Autora, quanto às informações solicitadas, até porque se trata de contratos, que o Sindicato não tem acesso.

Em outras palavras, na hipótese, a apresentação de prova documental é relevante para o deslinde da lide, a fim de se apurar o direito de cada representado.

Corroborando o exposto, confira o entendimento jurisprudencial,
mutatis mutandis
:

CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. ANISTIA ADMINISTRATIVA. REVISÃO DA REPARAÇÃO ECONÔMICA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE (ART. 355, I, CPC). IMPOSSIBILIDADE. OPORTUNIDADE DE ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS. NECESSIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA (ART. 5º, LV, DA CF/88). NULIDADE DA SENTENÇA. 1.
Nos termos do art. 355, I, do CPC, poderá ocorrer o julgamento antecipado da lide quando não houver necessidade de produção de outras provas
. 2. No caso em tela postula a autora, ora apelante, a revisão da prestação mensal, permanente e continuada concedida pela Comissão de Anistia do Ministério da Justiça ao seu falecido esposo, para que passe a receber remuneração com base no valor que o anistiado político receberia se estivesse na ativa. Desta forma, para o deslinde da questão, requereu a produção de prova documental e diligência junto à ECT, para que apresente a evolução salarial/funcional do autor, "como se na ativa estivesse", devidamente atualizada, mostrando-se fundamental que seja dada oportunidade à parte autora para que especifique as provas que pretende produzir, além das já existentes, para comprovação do alegado. 3.
O requisito para aplicação do artigo 355 do CPC é o feito estar bem instruído, de modo que se revela prematuro o julgamento imediato quando há insuficiência probatória, situação que pressupõe a observância do artigo 373 do CPC para o julgamento, sob pena de caracterização do cerceamento de defes
a. 4. A prolação de sentença pelo Juízo monocrático de forma imediata, sem oportunizar à parte autora a especificação de provas, feriu o seu direito à instrução do processo e violou os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LV, da CF/88), encontrando-se, portanto, eivada de nulidade absoluta. 5. Apelação da parte autora provida para anular a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para prosseguimento do feito, oportunizando-se a especificação e a produção de provas. (TRF-1. RAC: 00365366820164013400. Órgão Julgador: Primeira Turma. Relator: Desembargador Federal Carlos Augusto Pires Brandão. Julgamento: 13/02/2019. Publicação: 13/03/2019). Negritei.

Dessarte, a sentença deve ser anulada uma vez que, diante da controvérsia fática referida, incabível o julgamento antecipado do mérito, sem a produção da prova documental requestada pela parte Apelante.

Por fim, ante o provimento do Apelo da parte Autora, determinando-se a nulidade da sentença, julgo prejudicados a Remessa Necessária e o Recurso de Apelação interposto pelo Município de Cuiabá.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível interposto pelo Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público de Mato Grosso – SINTEP/MT, para acolher a prejudicial de cerceamento de defesa, anular a sentença objurgada e, consequentemente, determinar o retorno dos autos para regular saneamento e organização do processo, com a produção da prova requerida pela parte Autora.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2024